Tribunal: STF
Processo: Rcl 46163
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101186-03.2019.5.01.0243.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253), ao determinar a continuidade da execução, afastando-se o regime de precatórios. 
    Nesses termos, assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 36)
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Aduz ainda que “a matéria relativa à possibilidade de aplicação à EMATER-RIO dos benefícios concedidos à Fazenda Pública, no que tange ao pagamento pela via de precatório, não foi tratada no dispositivo da sentença de conhecimento, razão pela qual não é alcançada pela coisa julgada”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios determinado nos autos de Processo 0101186-03.2019.5.01.0243, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 38)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 47)
    Regularmente citado, Joel Silva de Araújo, beneficiário da ação, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 59.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020)
    Pois bem.
    No caso, verifico que a EMATER – Rio, trata-se de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, e presta serviço público típico de Estado, de natureza não concorrencial, referente, em síntese, a atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro.
    Entretanto, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão:
    “De plano, registro que, conforme bem assinalado pelo ora agravante, em decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000 - transitada em julgada -, que originou a presente ação de cumprimento, o C. TST decidiu que ‘Embora a EMATER seja empresa pública estadual, instituída pelo Decreto nº 564/76, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, conforme registrado pela própria suscitada, à fl. 273’ (ID de61856 - Pág. 13). 
    No mesmo sentido, havia decidido o juízo a quo antes de chamar o feito à ordem, conforme se verifica das transcrições acima. 
    Portanto, sem adentrar ao mérito da decisão do E. STF invocada pelo juízo de primeiro grau para, chamando o feito à ordem, fundamentar a concessão das prerrogativas das pessoas jurídicas de direito público à executada, o fato é que esta decisão viola a imutabilidade da coisa julgada, consoante entendimento consubstanciado no artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88, bem como nos artigos 836 e 897, §1º da CLT e no artigo 494 do CPC. 
    Ademais, cabe salientar que, nos termos do artigo 535, §7º do CPC, as decisões proferidas pelo E. STF, em sede de controle de constitucionalidade, apenas se aplicam aos casos em que a decisão exequenda ainda não tiver transitado em julgado, o que não ocorre na hipótese, haja vista que a decisão do C. TST transitou em 01/08/2017 (ID f2709b1 - Pág. 3), portanto, antes das decisões invocadas pelo juízo a quo. 
    (…)
    Dou provimento para, observando a coisa julgada, manter a condição de pessoa jurídica de direito privado da executada, afastando, por conseguinte, as prerrogativas inerentes à pessoa jurídica de direito público que lhes foram estendidas, inclusive quanto aos juros de mora e ao regime de precatório/RPV”. (eDOC 35)
    Desse modo, entendo que a autoridade reclamada, ao autorizar o prosseguimento da execução ao invés de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.
    No mesmo sentido cito as recentes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020.
    De outra banda, cumpre esclarecer que, apesar da discussão acerca da extensão das prerrogativas de fazenda pública à reclamante ter sido objeto de debate no processo de conhecimento transitado em julgado, saliento que no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, reconheceu-se a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 
    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)
    Dessarte, uma vez que a discussão acerca da extensão das prerrogativas de fazenda pública à reclamante foi objeto de debate no processo de conhecimento que transitou em julgado em 1º.8.2017, o título executivo seria inexigível, tendo em vista que transitado em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387 (23.3.2017).
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0101186-03.2019.5.01.0243, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, quanto ao regime de precatórios/RPV para pagamento de dívidas.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente